Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0738761-05.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: AMANDA ESTEFANE FERREIRA ABDEL LATIF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. PAGAMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor. 2. O Tema n.o 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n.o 531, estabeleceu que “[o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. 3. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp. 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009). 4. Portanto, a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção do servidor da antijuridicidade do recebimento. Por conseguinte, a restituição ao erário não exige a demonstração da má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento. 5. Na hipótese, dúvida não há de que a autora, professora de educação básica, tinha condições de saber que era indevido o pagamento da GAEE, não apenas por ser rubrica claramente delineada na ficha financeira, mas também por se tratar de gratificação paga quando há atendimento a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade. 6. Tanto é assim que foi a própria autora que cientificou o seu superior e formalizado via SEI pedido de exclusão da rubrica de sua ficha financeira (ID 64753368 - Pág. 4 a 5 e 64753374). 7. Se é clara a hipótese de pagamento da GAEE e a rubrica, de valor relevante (acima de 15% dos vencimentos), é facilmente identificável no contracheque, a não percepção do recebimento implicaria desatenção que se situa aquém do standard jurídico que define a boa-fé objetiva, circunstância que igualmente desconstitui a boa-fé do servidor e exige a restituição ao erário, em plena aplicação do Tema 1.009. 8. A ficha financeira ID 64753373 - Pág. 13 e 14 comprova o recebimento da GAEE até o mês de junho de 2023. É, portanto, indevida a restituição no período de julho a outubro de 2023. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e declarar a inexistência do dever de ressarcir a GAEE no período de julho a outubro de 2023. 10. Sem custas e honorários.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A embargante alega que o acórdão é contraditório em relação à análise da sua boa-fé ao desconsiderar que o ato de comunicar o seu superior sobre o recebimento indevido da GAEE “evidencia sua boa-fé e compromisso com a integridade dos procedimentos administrativos, pois não hesitou em informar o ocorrido tão logo teve ciência do equívoco, buscando corrigir de imediato a situação”. Reitera “que foi o próprio DF, com toda máquina Estatal de que dispõe a seu favor, quem efetuou o pagamento dos valores discutidos”, que não tem ingerência sobre o seu contracheque, que a gratificação tem natureza alimentar, que não detinha conhecimento da ilicitude do pagamento e que restou demonstrada sua boa-fé objetiva. 2. O acórdão foi coerente ao afirmar que “a restituição ao erário não exige a demonstração da má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento” e concluir que “[n]a hipótese, dúvida não há de que a autora, professora de educação básica, tinha condições de saber que era indevido o pagamento da GAEE, não apenas por ser rubrica claramente delineada na ficha financeira, mas também por se tratar de gratificação paga quando há atendimento a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade”. 3. Não há contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. 4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE). 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente aponta contrariedade ao princípio da legalidade, ao princípio da segurança jurídica e ao princípio do direito adquirido ao argumento de que é indevida a restituição de valores de natureza recebidos de boa-fé pelo servidor público em virtude de erro no pagamento realizado pela Administração Pública. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. Preparo anexado ao ID Num. 69650289. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, o recurso não mereceria trânsito, uma vez que o Colegiado Recursal entendeu, com base nos fatos e provas colacionados, que a servidora tinha condições de saber que o pagamento era indevido e, portanto, correta a determinação de devolução. Assim, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Por outro lado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local. E, nesse aspecto é pacífica a a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se Brasília, 10 de abril de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal